Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705017-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA, TADEU BRAVO DE ALMEIDA AGRAVADO: VILMAR MEDEIROS SIMOES, GISELLY DOS REIS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA e TADEU BRAVO DE ALMEIDA contra decisão, proferida em fase cumprimento de sentença (0003659-52.2017.8.07.0001) iniciada por VILMAR MEDEIROS SIMOES e GISELLY DOS REIS PEREIRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação visando a desconstituição da constrição de ativos financeiros realizada em contas bancárias de titularidade dos agravantes, nos seguintes termos: “1. Defiro a aposição de sigilo apenas quanto ao documento de ID n. 148593328. Forneça acesso ao extrato ao advogado da parte exequente. Indefiro a aposição de sigilo quanto à petição de ID n. 148593327. 2. Este Juízo deferiu a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor através do sistema SISBAJUD no valor apresentado pela parte exequente de R$ 94.941,37 (noventa e quatro mil e novecentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos). 3. A parte executada apresentou a impugnação à constrição de bens (ID n. 148141701). Alega que o bloqueio no valor de R$ 2.703,54 (dois mil e setecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos) foi realizado em sua conta corrente, onde recebe seu salário, e o bloqueio no valor de R$ 92.188,33 (noventa e dois mil e cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) de sua conta poupança. Defende ser impenhorável verba salarial e quantias depositadas em caderneta de poupança até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos. Requer o desbloqueio dos valores. 4. A parte exequente apresentou petição com nova planilha de cálculo (ID n. 148102365) indicando que a quantia devida seria de R$ 88.384,36 (oitenta e oito mil e trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos). 5. A decisão de ID n. 148413972 determinou intimação da parte exequente para se manifestar quanto à impugnação e determinou que a parte executada trouxesse os extratos bancários do mês de janeiro/2023 referente às contas que sofreram as constrições. 6. A parte exequente apresentou a petição de ID n. 148442017. Sustenta que os executados não juntaram comprovantes de que os valores constritos possuem natureza de verba salarial ou de poupança. Ressaltam que foi encontrado valor suficiente para a satisfação integral do débito, garantidos os 40 (quarenta) salários-mínimos de investimentos em poupança. 7. Os executados apresentaram a petição de ID n. 148593327 e o documento de ID n. 148593328, apenas com o extrato da conta poupança do ITAÚ UNIBANCO S.A. e o bloqueio do valor de R$ 92.188,33 (noventa e dois mil e cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos). Reitera os requerimentos de desbloqueio dos valores. 8. É o breve relato. 9. Nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a quantia depositada em caderneta de poupança é impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Considerando que no ano de 2023 o valor do salário-mínimo é de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), é impenhorável a quantia poupada em valor inferior a R$ 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais). 10. Apesar da omissão legal, remanesce o entendimento de que, se houver pluralidade de poupanças, o limite a ser considerado resultará da soma de todas elas, e nunca individualmente, sob pena de a norma legal transformar-se em arma de devedores pouco afeitos ao cumprimento de suas obrigações. Neste sentido: O limite de 40 salários-mínimos é instituído para a modalidade de aplicação financeira, de sorte que, ainda que o executado tenha mais de uma caderneta de poupança, a proteção legal fica restrita a esse valor (Acórdão 1172648, 07014899820188079000, Relator: James Eduardo Oliveira , 4a Turma Cível, DJe: 30/5/2019). 11. A ordem judicial de constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor através do sistema SISBAJUD foi realizada no valor de R$ 94.941,37 (noventa e quatro mil e novecentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos). 12. Entretanto, logo em seguida a parte exequente apresentou nova planilha de cálculo (ID n. 148102365) indicando que a quantia devida seria de R$ 88.384,36 (oitenta e oito mil e trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos). 14. Verifico que foi bloqueado o valor total de R$ 143.289,16 (cento e quarenta e três mil e duzentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) referente à conta do banco ITAÚ UNIBANCO S.A. e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sendo R$ 94.941,37 na primeira e R$ 48.094,13 na segunda. De imediato, como o bloqueio ultrapassou o valor da dívida, foi desbloqueado o valor excedente e transferido para conta do juízo apenas o montante de R$ 48.094,13 oriundo do bloqueio na Caixa e R$ 46.847,24 do bloqueio no Itau, em conformidade com a primeira planilha de atualização juntada pelo exequente. 15. Assim, como a primeira planilha de atualização foi retificada, deve-se manter em conta do juízo apenas o valor de R$ 88.384,36 (oitenta e oito mil e trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), o que implica na restituição à executada DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA do valor de R$ 6.557,01 (seis mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e um centavo). 15.1. Intime-se DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA para indicar a conta para a qual deseja que sejam restituídos os valores. 15.2. Em seguida, expeça-se alvará eletrônico no valor de R$ 6.557,01 (seis mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e um centavo) das quantias depositadas no ID n. 147985999 em favor de DILMA GASPARELLI DE ALMEIDA. 16. Diante do desbloqueio do valor de R$ 51.100,83 (cinquenta e um mil e cem reais e oitenta e três centavos) e da devolução da quantia de R$ 6.557,01 (seis mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e um centavo), verifico que não há violação ao art. 833, inciso X, do CPC, pois a quantia remanescente (R$ 85.631,32) ultrapassa a verba de poupança impenhorável de 40 (quarenta) salários-mínimos. 12. Quanto ao bloqueio do valor de R$ 2.703,54 (dois mil e setecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos) da conta corrente, apesar de intimada, a parte executada não comprovou que o valor é proveniente de recebimento de seus salários/proventos. 13. Este Tribunal já proferiu decisões no sentido de que é necessária a comprovação, não bastando a simples alegação de que a verba possui natureza salarial: Ausente comprovação de valores bloqueados que recaíram sobre verba salarial depositada em conta corrente, insubsistente a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, incisos IV, do CPC/15. (Acórdão 1648994, 07180604220228070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJe: 6/2/2023) 14. Assim, indefiro o requerimento de desbloqueio do valor de R$ 2.703,54 (dois mil e setecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos) da conta corrente. 14. Antes de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença de ID n. 148029671, manifestem-se os executados sobre a petição de ID n. 148102363 e os cálculos de ID n. 148102365. 15. Prazo: 5 (cinco) dias”. (ID 148759975.) - g.n. Em decisão anterior, o magistrado ressaltou que novo pedido de cumprimento de sentença, relativo aos honorários, deveria ocorrer em autos apartados e não interfere no cumprimento de sentença já em curso, tendo observado, ainda, que eventual análise de equívoco no cálculo da execução deveria ocorrer por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se: “1. Indefiro a manutenção do sigilo oposto à petição e documento de Ids 147676118 e 147676122 haja vista a ausência das hipóteses legais de restrição da publicidade. Ademais, não demonstrou a credora a necessidade de restrição de acesso ao documento, de modo que o respeito ao Princípio da Publicidade dos atos processuais é a medida que se impõe. Promova a Secretaria a restrição de acesso inserida pela parte. 2. Quanto às considerações feitas na petição de Id 147996173 esclareço, inicialmente, que a ordem de bloqueio inserida no SISBAJUD se deu em atendimento ao pedido do credor (ID 147676118) e não de ofício, o que pode ser equivocadamente compreendido em razão do indevido sigilo oposto pela parte. 3 Ademais, o prazo inserido no sistema – 30 (trinta) dias – faz alusão ao termo final para manifestação do executado, o qual consiste na soma dos 15 (quinze) dias para pagamento voluntário – Art. 523, caput do CPC -, acrescido dos 15 dias para impugnação. 3.1 Dessa forma, passados os 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário a contar da publicação da decisão de Id 142033188 e ausente comprovante de quitação, cabível a incidência da multa e dos honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC. Ademais, a existência de prazo em curso para impugnação ao Cumprimento de Sentença não impede a prática de atos constritivos, a teor do que dispõe o Art. 523, §6o do CPC. 4. Quanto à eventual necessidade de se aguardar a preclusão da decisão de Id 144190960, conforme determinado no item 3 desta, ressalto que a medida visou resguardar eventual reconhecimento, por meio de recurso, do direito da Dra. ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO em pleitear seus honorários neste feito, não interferindo no cumprimento de sentença já em curso. 4.1 Desta feita, tal previsão de se aguardar a preclusão daquela decisão não obsta a adoção das medidas constritivas requeridas pelo credor. 5. No que tange à alegação de que o valor pleiteado abrange o montante devido à Dra. Andreia ressalto que, a princípio, o credor incluiu corretamente em seus cálculos o montante a título de 10 % (dez) por cento do valor atualizado da causa na fase de conhecimento, tendo em vista que o patrono atuou em favor de dois requeridos. Assim, como o credor seguiu a priori os parâmetros da sentença/acórdãos exequendos, não havendo excesso apurável de plano, a análise de eventual equívoco no cálculo da execução somente se dará quando da impugnação ao cumprimento de sentença e após a oitiva do credor, conforme preceitua o art. 10o do CPC. 6. Isto posto, deferida a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor através do sistema SISBAJUD, o documento em anexo noticia o bloqueio integral da quantia executada. 7. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. 8. Desta forma, a fim de evitar maiores danos financeiros às partes, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo e promovo o imediato desbloqueio do montante que excede o valor do crédito apontado pelo credor. 9. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio realizado, para eventual complementação dos argumentos já carreados ao Id 147996173. Prazo de 5 dias, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC. 10. Passado o prazo, intime-se o credor para manifestação acerca das alegações de Id 147996173, bem como de eventual complementação feita pelos requeridos, intimados conforme item 9”. (ID 147704630.) - g.n. Nesta sede, os agravantes devedores pedem a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida com a liberação do valor penhorado e, no mérito, a conformação da medida e consequente reforma da decisão agravada. Em suas razões, argumentam existir ilegalidade no processamento do cumprimento de sentença, pois conforme determinação do juízo, a execução somente poderia seguir após a preclusão da decisão que determinou que o pedido de cumprimento de sentença, relativo aos honorários, deveria ocorrer em autos apartados, cujo termo se daria apenas em 27/01/2023, sendo indevida a penhora realizada na data de 26/01/2023. Na sequência, os agravantes alegam que a penhora realizada no valor de R$ 94.941,37 deve ser liberada em razão da impenhorabilidade da verba. Sustentam que parcela do montante, correspondente à R$ 2.703,54, teve origem em conta corrente destinada a recebimento de verba salarial e a quantia restante, no valor de R$ 92.188,33, teve origem em conta poupança e realizada em quantia superior a 40 salários-mínimos. Apontam, ao final, existir excesso na execução relativo os cálculos da planilha juntada pelo exequente, pois os honorários advocatícios estariam incidindo sobre o débito principal, multas e juros, além de incluir juros de mora e correção monetária diversa do título exequendo. (ID 43520990.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 43520994.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que os exequentes, ora agravados, pretendem o pagamento de quantia relativa à honorários advocatícios devidos pelos agravantes em razão da sucumbência em ação anulatória cumulada com indenização por danos material e moral. No caso, fora iniciado em 07/11/2022 o cumprimento de sentença no valor de R$ 71.707,67, relativo aos honorários de sucumbência na fração de 2/3 dois terços do percentual arbitrado em 15% sobre o valor da causa atualizado, devido ao patrono do primeiro requerido. (ID 43523228 - Pág. 218.) Os executados foram intimados para o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC, conforme decisão publicada em 09/11/2022. (ID 43523228 - Pág. 232.) Sendo iniciado, na data de 29/11/2022, outro cumprimento de sentença, no valor de R$ 37.142,67, relativo aos honorários de sucumbência na fração de 1/3 um terço do percentual arbitrado em 15% sobre o valor da causa atualizado, devido ao patrono do segundo requerido. (ID 43523228 - Pág. 237.) Sobrevindo, contudo, determinação para que este último cumprimento de sentença fosse realizado em autos apartados. (ID 43523228 - Pág. 244.) Transcorrido o prazo sem pagamento, o credor pediu em 26/01/2023 a penhora de ativos financeiros dos executados no valor atualizado do débito indicando a quantia de R$ 94.941,37. (ID 43523228 - Pág. 247.) Em seguida, na mesma data, foram bloqueadas as seguintes quantias via SISBAJUD: R$ 48.094,13, relativo à penhora de valores na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, e R$ 46.847,24, do ITAÚ UNIBANCO S.A., totalizando a quantia de R$ 94.941,37. (IDs 43523228 - Pág. 262/263.) DA SUPOSTA ILEGALIDADE NO PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Os agravantes argumentam existir ilegalidade no processamento do cumprimento de sentença sob o argumento de que, conforme decisão anterior, a execução somente poderia seguir após a preclusão da decisão que determinou que o segundo pedido de cumprimento de sentença, relativo aos honorários sucumbenciais do patrono do segundo requerido, deveria ocorrer em autos apartados, cujo termo findaria somente em 27/01/2023, motivo pelo qual entende ser indevida a penhora realizada na data de 26/01/2023. Ao que consta dos autos, na data de 07/11/2022 fora iniciado o cumprimento de sentença, no valor inicial de R$ 71.707,67, relativo aos honorários de sucumbência devidos ao patrono do primeiro requerido, na fração de 2/3 dois terços do percentual arbitrado em 15% sobre o valor da causa atualizado. (ID 43523228 - Pág. 218.) Os executados foram intimados para o pagamento do débito, conforme decisão publicada em 09/11/2022. (ID 43523228 - Pág. 232.) Na sequência, em 29/11/2022 fora solicitado um segundo cumprimento de sentença, no valor de R$ 37.142,67, relativo aos honorários de sucumbência na fração de 1/3 um terço do percentual arbitrado em 15% sobre o valor da causa atualizado, devido ao patrono do segundo requerido. (ID 43523228 - Pág. 237.) Nada obstante, sobreveio determinação para que este último cumprimento de sentença fosse realizado em autos apartados, nos seguintes termos: “1. Nestes autos já há outro cumprimento de sentença em curso (ID n. 141848137). O recebimento de um novo cumprimento de sentença pode gerar tumulto processual. 2. Deste modo, intime-se a advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO para que promova o novo pedido de cumprimento de sentença em autos apartados. 3. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao processamento do cumprimento de sentença já em curso (ID n. 142033188)”. (ID 43523228 - Pág. 244.) Desta feita, em que pese a alegação dos agravantes, cabe registrar que a determinação para que o segundo pedido de cumprimento de sentença ocorresse em autos apartados, relativo aos honorários devidos pelo patrono do segundo requerido, não interfere no rito processual do primeiro cumprimento de sentença já iniciado. Ademais, a determinação fora direcionada exclusivamente ao patrono do segundo requerido, não podendo obstar o processamento do cumprimento de sentença regularmente iniciado e relativo a verba diversa, concernente aos honorários de sucumbência devidos ao patrono do primeiro requerido, na fração de 2/3 dois terços do percentual arbitrado em 15% sobre o valor da causa atualizado. (ID 43523228 - Pág. 218.) Deste modo, a alegação do agravante no sentido de se aguardar a preclusão da decisão que determinou que novo pedido de cumprimento de sentença ocorresse em autos apartados, não obsta o processamento do cumprimento de sentença iniciado ou a adoção das medidas constritivas já requeridas. Outrossim, conforme ressaltado na origem, a existência de prazo em curso para impugnação a cumprimento de sentença não impede a prática de atos constritivos (Art. 523, §6o do CPC). Portanto, inexiste irregularidade na penhora realizada na data de 26/01/2023 ou motivo para que fosse prorrogada somente para depois de 27/01/2023, já existia em curso cumprimento de sentença iniciado em 07/11/2022 e pedido de constrição de bens também já formulado. DO EXCESSO NA EXECUÇÃO. Os agravantes alegam existir excesso na execução relativo equívoco nos cálculos da planilha juntada pelo exequente, aduzindo que os honorários advocatícios estariam incidindo sobre o débito principal, multas e juros, além de aplicar juros de mora e correção monetária diversa do título exequendo. Ocorre que tais alegações ainda não foram objeto de análise na origem, não podendo ser apreciada nesta oportunidade, uma vez que, representaria supressão de instância, além de violação aos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição. No caso, as questões relacionadas ao excesso na execução foram inclusive objeto de questionamento pelos agravantes na impugnação ao cumprimento de sentença apresentado (ID 43523228 - Pág. 275), porém ainda pendente de apreciação na origem. Conforme ressaltado pela própria decisão agravada, a questão relativa a existência de eventual excesso na execução será apreciada no momento oportuno, ao destacar que "não havendo excesso apurável de plano, a análise de eventual equívoco no cálculo da execução somente se dará quando da impugnação ao cumprimento de sentença e após a oitiva do credor, conforme preceitua o art. 10o do CPC". (ID 43523228 - Pág. 256.) Portanto, a análise das alegações relacionadas suposto excesso na execução, ainda pendente de apreciação na origem, acarretaria indevida supressão de instância, não podendo ser apreciada nesta sede recursal. DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. Os agravantes alegam que a penhora no valor de R$ 94.941,37 deve ser liberada por impenhorável. Nesse sentido, sustentam que parcela do montante, correspondente à R$ 2.703,54, teve origem em conta corrente destinada a recebimento de verba salarial e a quantia restante, no valor de R$ 92.188,33, teve origem em conta poupança e realizada em montante superior a 40 salários-mínimos. De fato, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” Ocorre que, no caso em apreço, o devedor não logrou demonstrar que a constrição atingiu verba de salarial em conta corrente, tampouco teria deixado de resguardar o limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, motivo pelo qual não prospera a pretensão dos agravantes. Sendo certo, ainda, que na hipótese de pluralidade de poupanças o limite legal deve resultar pela soma das quantias depositadas, sob pena de abuso da garantia e servindo de escudo à devedores pouco afeitos ao cumprimento de suas obrigações, conforme ressaltado na origem. Nesse sentido: “(...) De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos". II. O limite de 40 salários mínimos é instituído para a modalidade de aplicação financeira, de sorte que, ainda que o executado tenha mais de uma caderneta de poupança, a proteção legal fica restrita a esse valor. III. Recurso conhecido e provido”. (07014899820188079000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 30/5/2019.) - g.n. “(...) A hipótese consiste em examinar a possibilidade de liberação de quantia penhorada, por meio do Sisbajud, em conta bancária do devedor. 2. A regra prevista no art. 833 do CPC estabelece as hipóteses em que não deve ser admitida eventual penhora, com destaque para a impenhorabilidade da remuneração e das quantias depositadas em conta poupança. 2.1. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte da remuneração que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.2. A ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar. 3. A impenhorabilidade de montante correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos somente deve ser observada nos casos de depósitos efetuados em conta poupança, por se tratar de meio de constituição e preservação do patrimônio do núcleo familiar, o que se compatibiliza com a norma prevista no art. 226, caput, da Constituição Federal. 4. No presente caso o devedor não produziu elementos de prova suficientes para demonstrar que a quantia penhorada é parte de montante recebido como remuneração. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07144515120228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 22/8/2022.) - g.n. Ao que consta dos autos, o credor pediu a penhora de ativos financeiros dos executados no valor atualizado do débito, indicando como quantia o valor de R$ 94.941,37. (ID 43523228 - Pág. 247.) Em seguida, o valor integral de R$ 94.941,37 foi bloqueado do ITAÚ UNIBANCO S.A. e o valor parcial de R$ 48.094,13 da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resultando no bloqueio total da quantia de R$ 143.289,16. (ID 43523228 - Pág. 262/263. Contudo, identificada a penhora em valor superior ao débito (R$ 94.941,37), fora liberada a quantia de R$ 48.094,13 do ITAÚ UNIBANCO S.A., permanecendo a constrição de R$ 46.847,24. (ID 43523228 - Pág. 263.) Na sequência, o próprio credor, alegado erro material na planilha do crédito, apresenta petição indicando que o valor do débito seria de R$ 88.384,36. (ID 43523228 - Pág. 286.) Assim considerando, o Juízo determinou a liberação da quantia excedente de R$ 6.557,01, relativo à constrição efetivada no valor de R$ 94.941,37, permanecendo a penhora no valor de débito indicado de R$ 88.384,36. Desta feita, considerando que fora desbloqueada a quantia de quantia de R$ 48.094,13, que havia sido penhorada em excesso do ITAÚ UNIBANCO S.A., assim como o valor de R$ 6.557,01, em razão do erro do débito exequendo indicado pelo credor, verifica-se que fora preservado em favor do devedor o montante de R$ 54.651,14. Disso decorre que, no caso em análise, o limite de proteção legal relativo à de 40 (quarenta) salários-mínimos impenhoráveis de conta poupança (art. 833, X, do CPC), fora preservado, inexistindo constrição ilegal. Portanto, embora tenha havido a penhora no valor total do débito exequendo, de R$ 88.384,36, permaneceu em favor da devedora a quantia de R$ 54.651,14 em suas contas poupanças, observando o limite legal de impenhorabilidade. Por fim, apesar de alegar a constrição do valor de R$ 2.703,54, promovido em conta corrente destinada a recebimento de verba salarial, inexiste comprovação de penhora nesse valor nos autos, tampouco a parte logrou apresentar extrato bancário indicando a penhora, embora intimada. (ID 43523228 - Pág. 304.) Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator